Tribunal: TJSP
Processo: 2177067-44.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Ordem denegada. I. Caso em Exame: 1. Habeas corpus impetrado por Wagner Leite de Souza em favor de Raphaela Andrade de Souza, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de pedido de substituição de prisão em regime fechado por domiciliar. A paciente é mãe de dois filhos menores e única mantenedora da família. II. Questão em Discussão: 2. A

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Ordem denegada. I. Caso em Exame: 1. Habeas corpus impetrado por Wagner Leite de Souza em favor de Raphaela Andrade de Souza, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de pedido de substituição de prisão em regime fechado por domiciliar. A paciente é mãe de dois filhos menores e única mantenedora da família. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a paciente faz jus à prisão domiciliar, considerando sua condição de mãe e mantenedora da família, e se há falta de fundamentação na fixação do regime fechado. III. Razões de Decidir: 3. A via do habeas corpus não admite dilação probatória para discutir questões fático-probatórias de condenação transitada em julgado. 4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, prisão domiciliar em regime fechado, desde que haja conflito entre direitos fundamentais, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo e Tese: 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão domiciliar é reservada a condenadas em regime aberto, salvo excepcionalidade demonstrada. 2. A ausência de elementos que comprovem a excepcionalidade impede a concessão do benefício. Legislação Citada: Lei de Execução Penal, art. 117, III; Código Penal, arts. 317, caput; 318, V; 319. Jurisprudência Citada: STJ, Ag.Rg. no HC no 907907 SP 2024/0141567-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/6/2024. TJSP, Agravo de Execução Penal no 0005662-65.2022.8.26.0521, Rel. Des. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 18/1/2023.